Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600282-61.2020.6.16.0057
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PSL/SD 17-PSL / 77-SOLIDARIEDADE
Órgão julgador: RECORRENTE: PSL/SD 17-PSL / 77-SOLIDARIEDADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VICE-
PREFEITO.
CAUSA DE INELEGIBILIDADE. LC
64/1990, ART. 1º, I, G. REJEIÇÃO DE
CONTAS DE CONVÊNIO ENTRE A
PREFEITURA E ENTIDADE PRIVADA
PELO TCE. NÃO APRECIAÇÃO DAS
CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO
STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Nº
848.826.
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
COM
A
PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE
CONTAS NA EMISSÃO DE PARECER
PRÉVIO.
APROVAÇÃO,
POR
DECURSO DE PRAZO, DE PARECER
PRÉVIO DO TCE. INVIABILIDADE DE
REJEIÇÃO
TÁCITA
DE
CONTAS
PÚBLICAS PELA CÂMARA MUNICIPAL
.NÃO
INCIDÊNCIA
DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA G DO
INCISO I DA LC Nº 64/90. REGISTRO
DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Num. 19260716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320492545900000018647742
Número do documento: 20111320492545900000018647742

1. A configuração da inelegibilidade do
art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90 demanda a
presença dos seguintes requisitos
cumulativos: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no
âmbito
administrativo;
iii)
desaprovação devido a irregularidade
insanável; iv) ato doloso que configure
improbidade administrativa; v) prazo
de oito anos contados da decisão não
exaurido; vi) decisão não suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário.
2. Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea
"g", da Lei Complementar 64/90, a
apreciação das contas de prefeitos,
tanto as de governo quanto as de
gestão, será exercida pelas Câmaras
Municipais,
com
o
auxílio
dos
Tribunais de Contas competentes, cujo
parecer prévio somente deixará de
prevalecer por decisão de 2/3 dos
vereadores,
como
definido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento do RE nº 848.826/CE, com
adoção da Tese de Repercussão Geral
nº 835.
3. Não se pode considerar, para fins de
inelegibilidade, a rejeição tácita das
contas, em virtude de omissão da
Câmara Municipal na apreciação do
parecer da Corte de Contas, sendo
necessário que haja manifestação
expressa
do
órgão
competente.
(Precedente do TSE Ac. de 13.11.2008
no Resp. nº 34.444, rel. Min. Marcelo
Ribeiro)
4. Havendo notícia de que a rejeição
das contas do então prefeito pelo
Tribunal de Contas do Estado do
Paraná não foram submetidas à
apreciação da Câmara de Vereadores
de Itambaracá, a hipótese ventilada na
impugnação
não
configura
a
inelegibilidade da alínea "g" do inciso I
do artigo 1º da LC nº 64/90, por
faltar-lhe o requisito d

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600282-61.2020.6.16.0057

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600282-61.2020.6.16.0057
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRCI - Candidato Individual, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Individual - RRCI nº
0600282-61.2020.6.16.0057 (DRAP n° 0600164-85.2020.6.16.0057) que, resolvendo o mérito na forma
do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, com pesar julgo improcedente a impugnação formulada
por Coligação PSL/SD, constituída pelos partidos PSL-17 e SOLIDARIEDADE-77, em face de Carlos
Cesar de Carvalho e Amarildo Tostes, deferindo o pedido de registro de candidatura deste último.
(Impugnação pela coligação PSL/SD 17-PSL / 77-SOLIDARIEDADE ao Registro de Candidatura
Individual de Amarildo Tostes, ao cargo de Vice-prefeito, pelo Partido Republicano da Ordem Social
- PROS, no município de Itambaracá/PR, integrante da coligação Unidos por Itambaracá 11-PP / 90-
PROS / 19-PODE / 55-PSD / 40-PSB, bem como a Carlos Cesar de Carvalho, alegando que o
candidato enquanto Prefeito de Itambaracá, teve suas contas relativas ao exercício de 2009
julgadas irregulares pelo mencionado Tribunal, ante infrações constatadas no Termo de Convênio
nº 01/2009, celebrado entre o Município de Itambaracá e a Associação de Proteção à infância de
Itambaracá. Em virtude disso, o candidato em questão teve seu nome incluído na lista de agentes
com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas Estado do Paraná, incidindo no artigo 1º,
inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990; Gerador cadeia - Itambaracá/PR - Eleição 2020).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PSL/SD 17-PSL / 77-SOLIDARIEDADE (RECORRENTE)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
AMARILDO TOSTES (RECORRIDO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
CARLOS CESAR DE CARVALHO (TERCEIRO
INTERESSADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19260
716
13/11/2020 20:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.097

RECURSO ELEITORAL 0600282-61.2020.6.16.0057 – Itambaracá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PSL/SD 17-PSL / 77-SOLIDARIEDADE
- OAB/PR0017624
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES
- OAB/PR0031104
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI
RECORRIDO: AMARILDO TOSTES
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: CARLOS CESAR DE CARVALHO
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VICE-
PREFEITO.
CAUSA DE INELEGIBILIDADE. LC
64/1990, ART. 1º, I, G. REJEIÇÃO DE
CONTAS DE CONVÊNIO ENTRE A
PREFEITURA E ENTIDADE PRIVADA
PELO TCE. NÃO APRECIAÇÃO DAS
CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO
STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Nº
848.826.
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
COM
A
PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE
CONTAS NA EMISSÃO DE PARECER
PRÉVIO.
APROVAÇÃO,
POR
DECURSO DE PRAZO, DE PARECER
PRÉVIO DO TCE. INVIABILIDADE DE
REJEIÇÃO
TÁCITA
DE
CONTAS
PÚBLICAS PELA CÂMARA MUNICIPAL
.NÃO
INCIDÊNCIA
DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA G DO
INCISO I DA LC Nº 64/90. REGISTRO
DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Num. 19260716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320492545900000018647742
Número do documento: 20111320492545900000018647742

1. A configuração da inelegibilidade do
art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90 demanda a
presença dos seguintes requisitos
cumulativos: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no
âmbito
administrativo;
iii)
desaprovação devido a irregularidade
insanável; iv) ato doloso que configure
improbidade administrativa; v) prazo
de oito anos contados da decisão não
exaurido; vi) decisão não suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário.
2. Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea
"g", da Lei Complementar 64/90, a
apreciação das contas de prefeitos,
tanto as de governo quanto as de
gestão, será exercida pelas Câmaras
Municipais,
com
o
auxílio
dos
Tribunais de Contas competentes, cujo
parecer prévio somente deixará de
prevalecer por decisão de 2/3 dos
vereadores, como definido pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE nº 848.826/CE, com
adoção da Tese de Repercussão Geral
nº 835.
3. Não se pode considerar, para fins de
inelegibilidade, a rejeição tácita das
contas, em virtude de omissão da
Câmara Municipal na apreciação do
parecer da Corte de Contas, sendo
necessário que haja manifestação
expressa
do
órgão
competente.
(Precedente do TSE Ac. de 13.11.2008
no Resp. nº 34.444, rel. Min. Marcelo
Ribeiro)
4. Havendo notícia de que a rejeição
das contas do então prefeito pelo
Tribunal de Contas do Estado do
Paraná não foram submetidas à
apreciação da Câmara de Vereadores
de Itambaracá, a hipótese ventilada na
impugnação
não
configura
a
inelegibilidade da alínea "g" do inciso I
do artigo 1º da LC nº 64/90, por
faltar-lhe o requisito da decisão
proveniente de "órgão competente".
5. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 19260716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320492545900000018647742
Número do documento: 20111320492545900000018647742

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem,
apresentou requerimento de registro de
AMARILDO TOSTES
candidatura, com os documentos pertinentes (id. 16254016).
A
, Constituída Pelos Partidos PSL-17 e Solidariedade-77
COLIGAÇÃO PSL/SD
propôs Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura alegando que Amarildo, enquanto
Prefeito de
, teve suas contas relativas ao exercício de 2009 julgadas irregulares
ITAMBARACÁ
pelo mencionado Tribunal, ante infrações constatadas no Termo de Convênio nº 01/2009,
celebrado entre o
e a
MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À
nos termos do acórdão proferido em processo de prestação de
INFÂNCIA DE ITAMBARACÁ
contas de transferência nº 258783/10, julgado pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
, o que configuraria a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei
PARANÁ
Complementar nº 64/1990. Requereu o indeferimento do registro de candidatura de CARLOS
e
CESAR DE CARVALHO
AMARILDO TOSTES.
Na sentença de id. 16258666, o Juízo da
julgou
57ª ZONA ELEITORAL - ANDIRÁ
improcedente a impugnação formulada pela
PSL/SD, em face de
COLIGAÇÃO
CARLOS
e
, deferindo o pedido de registro de candidatura
CESAR DE CARVALHO
AMARILDO TOSTES
deste último. No RRC de
não houve impugnação
CARLOS CÉSAR DE CARVALHO
protocolada e a decisão pelo deferimento do registro já transitou em julgado.
Irresignada, a
PSL/SD, interpôs recurso eleitoral (id. 16259066),
COLIGAÇÃO
sustentando, em síntese, que: i) não se discute a competência do julgamento das contas da
administração pública geridas pelo impugnado, mas sim a forma como foi acolhida pela
o resultado do julgado do TCE/PR, que reprovou as
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
contas do ora impugnado; ii) no entendimento da recorrente, as contas do candidato
impugnado foram julgadas pela
de forma efetiva, e
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
não ficta, data venia, o entendimento contrário; iii) as contas do recorrido AMARILDO TOSTES
foram reprovadas pelo TCE/PR e tidas como insanáveis em 2016 (ACO 348/2016, publicado
em 17/02/2016) e em 2019 (pelo ACO 1032/2019, publicado em 30/04/2019), consoante
constou da informação prestada pelo PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
, Sr.
; iv) a Câmara Municipal tomou conhecimento e ciência
ITAMBARACÁ
MARCOS PATTI
dos resultados das contas da gestão do ex- Prefeito
por meio da
AMARILDO TOSTES
publicação exibida pelo próprio Presidente da Câmara, em 17/02/2016.; v) decorridos mais de
quatro anos desde a referida publicação, a Câmara Municipal permaneceu inerte, mesmo
Num. 19260716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320492545900000018647742
Número do documento: 20111320492545900000018647742

sabendo que era sua competência – decorrente do julgado do STF REs 848826 e 729744 –
apreciar e julgar as ditas contas; vi) o julgamento no STF ocorreu em 10 de agosto de 2016, iv)
havendo inércia por parte da Câmara, ou seja, inexistência de Decreto Legislativo sobre o
resultado proferido pelo TCE no prazo de sessenta dias, há previsão legal para suprir-se tal
situação, previsto na alínea “b” do inciso VII, do art. 31, da Lei Orgânica do Município de
Itambaracá/PR e; vi) dadas as peculiaridades da Lei Orgânica de Itambaracá, não houve mero
decurso de prazo para configurar a prevalência da conclusão da Corte de Contas, e sim a
adoção decorrente da Lei Municipal, pela Câmara Legislativa, do parecer técnico lavrado pelo
TCE/PR, bem como a confirmação escrita pela Câmara Municipal de Itambaracá, por meio de
seu Presidente, Sr.
. Requereu o provimento do recurso, para reforma da
MARCOS PATTI
sentença recorrida a fim de que seja julgado procedente o pedido formulado na impugnação,
indeferindo-se o pedido de registro de candidatura de Amarildo Tostes.
Em contrarrazões (id. 16259516),
, alegou, em síntese, que:
AMARILDO TOSTES
i) muito embora o Recorrente tenha apresentado dispositivo da Lei Orgânica Municipal que fixa
prazo para julgamento de contas do Chefe do Poder Executivo pela Câmara de Vereadores, é
certo que não houve o julgamento; iii) embora a Câmara Municipal de Itambaracá tenha
informado, em resposta ao Ofício nº 097/2020-57ª ZE, que a apreciação dos acórdãos de nº
348/16 e nº 5921/2016 não é de competência do Poder Legislativo, por determinação expressa
da Lei Orgânica do Município, a jurisprudência do STF entende que a decisão da Corte de
Contas, não tem o condão de atrair a inelegibilidade, iv) cabe sublinhar que as contas
referentes ao ano de 2009, sob a responsabilidade do ex-prefeito
, foram
AMARILDO TOSTES
devidamente julgadas e aprovadas pela Câmara de Vereadores, o que impede qualquer
alegação de inelegibilidade deste período. Ao final, requereu o não provimento do recurso
interposto.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 17578816).
É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do art. 1º, I, “g” da Lei
Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:
Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
Num. 19260716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320492545900000018647742
Número do documento: 20111320492545900000018647742

[...]
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data
da decisão, aplicando-se o disposto no inc. II do art. 71 da Constituição Federal,
a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que
houverem agido nessa condição;
[...]
Observa-se, inicialmente, que o Tribunal Superior Eleitoral já elencou quais os
elementos que entende necessários à configuração da dita causa de inelegibilidade, como se
vê no seguinte aresto:
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.
INCIDÊNCIA NA INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA
g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ATO
DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
1. A inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990 não é
imposta pela decisão que desaprova as contas do gestor de recursos públicos,
mas pode ser efeito secundário desse ato administrativo, verificável no momento
em que o cidadão requerer o registro de sua candidatura.
2. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, somente as que
preenchem os requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim
enumerados: i) decisão do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no
âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a irregularidade insanável;
iv) irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa;
v) prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
3. Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na
linha da jurisprudência do TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da
rejeição das contas, para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e
marcados por desvio de valores ou benefício pessoal" (AgR-REspe nº
631-95/RN, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30.10.2012).
4. Como o dano ao erário pode ocorrer de forma culposa ou dolosa, segundo a
doutrina de Direito Administrativo, compete à Justiça Eleitoral verificar a
presença, na decisão de rejeição de contas, de elementos mínimos que
demonstrem que a conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em
uma das figuras típicas da Lei de Improbidade, não sendo suficiente, para fins de
inelegibilidade da alínea g, o dano ao erário decorrente de conduta culposa.
Circunstância ausente no caso concreto. (...)”.
Num. 19260716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320492545900000018647742
Número do documento: 20111320492545900000018647742

(RO nº 35148, Acórdão de 16/12/2014, rel. Min. LUCIANA CHRISTINA
GUIMARÃES LÓSSIO, rel. desig. Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicado
em Sessão, Data 16/12/2014)
Dessa forma, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos à
configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/1990: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) ato doloso que configure improbidade administrativa; v) prazo de
oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
Quanto à decisão do órgão competente, constou na sentença que a Relação dos
Agentes com Contas Julgadas Irregulares pelo TCE-PR – eleições 2020 indica a existência de
processos de rejeição de contas, apontando o juízo
o seguinte:
a quo
(acórdão n. 348/16) foram julgadas irregulares as contas
Processo n. 258783/10
de transferência do convênio celebrado entre o Município de Itambaracá e a
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Itambaracá (APMI),
sendo que AMARILDO TOSTES (prefeito municipal à época) foi condenado ao
pagamento de multa por infringência ao preceito constitucional inserto no § 3º,
do artigo 195, da Constituição Federal e no artigo 17, da Lei n. 4.320/64, por
indevida concessão de subsídio social a entidade que estava em débito com a
seguridade social.
Ainda, o TCE-PR julgou irregulares as contas referentes à transferência
voluntária do convênio entre o Município de Itambaracá e o Conselho
Comunitário do Hospital Dr. Ubirajara Condessa de Itambaracá, referente aos
exercícios financeiros de 2009 e 2010, por diversas irregularidades, conforme os
termos do acórdão n. 3891/12 (Processo n. 258120-10). Após a apreciação de
Recurso de Revista (Processo 12123/13 - acórdão nº 3761/16) e Embargos de
Declaração
), AMARILDO TOSTES
(Processo n. 809580/16 - acórdão n. 5921/16
(prefeito municipal à época) foi condenado, solidariamente com os demais
responsáveis, à devolução do montante de R$ 368.906,62, além de multa.
Por fim, também foram consideradas irregulares as contas de AMARILDO
TOSTES referentes aos exercícios financeiros de 2014 e 2015, pela contratação
da sociedade Maurício Carneiro Advogados Associados, em que houve a
antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação, conforme
decidido no acórdão n. 4592/17 (Processo n. 759206/16; Recurso de Revista
), sendo o ora impugnado
Processo nº 287026/18 - acórdão n. 1032/19
AMARILDO (Prefeito municipal à época) condenado, em solidariedade com o
corresponsável, ao recolhimento de R$ 108.743,37 ao Erário de Itambaracá.
As decisões proferidas pelo TCE transitaram em julgado em 07.03.2016
(processo 258783/10), em 09.02.2017 (processo 809580/16) e em 06.06.2019
(processo 287026/18).
[...]
Num. 19260716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320492545900000018647742
Número do documento: 20111320492545900000018647742

No caso em comento, os dois convênios - cujas contas prestadas pelo
ex-Prefeito AMARILDO TOSTES foram rejeitadas – foram celebrados apenas
entre o Município de Itambaracá e entidades privadas (Associação de Proteção à
Maternidade e à Infância e Conselho Comunitário Dr. Ubirajara Condessa,
ambos de Itambaracá). O outro caso que ensejou a reprovação das contas foi a
celebração de um contrato administrativo entre o Município de Itambaracá e a
Sociedade de Advogados “Maurício Carneiro Advogados Associados”.
É certo que, conforme constou da sentença, nos termos da tese fixada pelo STF
nos autos RE 848826/DF, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as
de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas
competentes, não sendo este, todavia, o ponto discutido neste autos A controvérsia dos autos
.
cinge-se à verificação se houve ou não a apreciação das contas do recorrente pela CÂMARA
.
DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ
Na sentença o juízo de origem entendeu que “as contas de Amarildo Tostes,
conforme exigido pela Constituição Federal (e na esteira do entendimento do STF expressado
em julgamento com repercussão geral), não foram objeto de apreciação pela Câmara de
. Assim, o requisito para a hipótese de inelegibilidade atinente à “decisão
Vereadores
”.
irrecorrível do órgão competente” (art. 1º, inciso I, g, da LC 64/90) não está presente
O recorrente, citando o ofício encaminhado pela Câmara Municipal de
Itambaracá, alega que há previsão legal na alínea “b” do inciso VII do art. 31 da Lei Orgânica
de que, não havendo manifestação pela Câmara Municipal em 60 (sessenta) dias, as contas
serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do
Tribunal de Contas, de forma objetiva. Sustenta que a objetividade da aplicação da lei está na
conduta da Câmara Municipal (inércia). Logo, se a Câmara se manifestar sobre o resultado
recomendado pelo TCE (para manter ou não o parecer do TCE), não se aplica a alínea ‘b’ e
sim a alínea ‘a’ do art. 31 da Lei Orgânica. Argui que as teses do Ministério Público Eleitoral e
do impugnado, as quais foram acolhidas na sentença, podem estar equivocadas. Ao final,
como reforço e arremate da tese defendida, assevera que ao primeiro momento que foi
obrigada a se manifestar (resposta ao ofício), a Câmara Municipal de Itambaracá, por meio de
seu presidente confirmou o acolhimento do parecer do TCE/PR pela Câmara Municipal, de
forma clara e escrita, pelo Presidente da mesma, ao asseverar que, ante o decurso do prazo
de 60 dias, deve-se seguir o parecer do Tribunal de Contas.
A Lei Orgânica Municipal de Itambaracá, no seu art. 31, VII, prevê o seguinte:
Art. 31 - Compete privativamente à Câmara municipal exercer as seguintes
atribuições, dentre outras:
VII - Tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando sobre o parecer do
Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de sessenta (60) dias de seu
, observados os seguintes preceitos:
recebimento
A - O parecer o Tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de dois
terços (2/3) dos membros da Câmara;
Num. 19260716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320492545900000018647742
Número do documento: 20111320492545900000018647742

B - Decorrido o prazo de sessenta dias (60), sem de liberação pela Câmara, as
contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão
do parecer do Tribunal de Contas;
C - Rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, remetidas ao Ministério
Público para os fins de direito.
Contudo, nos termos da jurisprudência do TSE e de outros Regionais, não se
pode considerar, para fins de inelegibilidade, a rejeição tácita das contas, em virtude de
omissão da Câmara Municipal na apreciação do parecer da Corte de Contas, sendo necessário
que haja manifestação expressa do órgão competente acerca das contas. Confira-se:
“[...] Rejeição de contas. Decisão do órgão competente. Exigência. Vícios
insanáveis. Contas de convênio. Ausência de elementos. 1. Não se pode
considerar, para fins de inelegibilidade, a rejeição tácita das contas, em
virtude de omissão da Câmara Municipal na apreciação do parecer da Corte
de Contas, sendo necessário que haja manifestação expressa do órgão
[...]”
competente.
(Ac. de 13.11.2008 no REspe nº 34.444, rel. Min. Marcelo Ribeiro)
CONTAS - CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. As contas do Chefe
do Poder Executivo municipal são apreciadas pela Câmara de Vereadores.
CONTAS - PREFEITO - REJEIÇÃO - DECURSO DO PRAZO. Descabe
endossar rejeição de contas considerado o decurso do prazo para a
Câmara municipal exercer o crivo tendo em vista parecer do Tribunal de
C
o
n
t
a
s
.
(Recurso Especial Eleitoral nº 182098, Acórdão, Relator(a) Min. Marco Aurélio,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 87, Data 13/05/2014,
Página 65)
RECURSO CONTRA A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ALEGAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE À IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO DE
CANDIDATURA. APROVAÇÃO, POR DECURSO DE PRAZO, DE PARECER
PRÉVIO DO TCM. INVIABILIDADE DE REJEIÇÃO TÁCITA DE CONTAS
PÚBLICAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. PROVIMENTO NEGADO.
Na forma do entendimento consolidado no TSE, em julgados referentes às
últimas eleições, o fato da Câmara Municipal não julgar, no prazo previsto
na Lei Orgânica, as contas do prefeito rejeitadas pelo TCM, não enseja a
prevalência do parecer da Corte de Contas, de modo a caracterizar a
. Recurso não
inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea "g" da LC nº 64/90
provido.
(TRE-BA, Recurso de Diplomacao n 649, ACÓRDÃO n 1048 de 04/08/2009, rel.
ESERVAL ROCHA, Revisor(a) CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 18/08/2009)

Num. 19260716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320492545900000018647742
Número do documento: 20111320492545900000018647742

RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - IMPUGNAÇÃO
PELO MPE - SENTENÇA 1º GRAU FAVORÁVEL - INELEGIBILIDADE -
PREFEITO - REJEIÇÃO DE CONTAS - COMPETÊNCIA. PODER
LEGISLATIVO - AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL -
DEFERIMENTO REGISTRO CANDIDATURA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ao Poder Legislativo compete o julgamento das contas do Chefe do
Executivo, considerados os três níveis - federal, estadual e municipal. O Tribunal
de Contas exsurge como simples órgão auxiliar, atuando na esfera opinativa -
inteligência dos artigos 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
25, 31, 49, inciso IX, 71 e 75, todos do corpo permanente da Carta de 1988.
2. Acompanho o entendimento do TSE no sentido de que a competência para
julgamento das contas de Prefeito é da Câmara Municipal e não do Tribunal de
Contas, portanto, não podemos, quanto a este item, tornar inelegível o pretenso
candidato, por ter sido condenado pelo Tribunal de Contas do Estado. Segundo
o STF, "até a manifestação expressa da Câmara Municipal, o parecer prévio do
Tribunal de Contas não surtirá nenhum efeito em relação às contas fiscalizadas,
haja vista não haver, em face do silêncio daquela, ainda que prolongado,
manifestação tácita de vontade em qualquer sentido" (Informativo STF nº 588).
Tal posicionamento encontrou manifestação divergente do Min. Dias Toffoli,
esboçando uma interpretação dos dispositivos constitucionais em sentido
contrário. Contudo, reputo temerária e precoce qualquer decisão que vá de
encontro ao posicionamento até então pacífico de nossos Tribunais, que versa
acerca de interpretação constitucional e, o mais importante, envolve os próprios
critérios de elegibilidade do jurisdicionado.
3. A sentença objurgada deve permanecer irretocada. Nela, constata-se que, em
razão da inexistência nos autos de comprovação de rejeição das contas dos
exercícios de 2005-2008, pela Câmara Municipal do Município de Conceição da
Barra - órgão constitucionalmente competente para tal mister, referentes ao
mandato de Prefeito, não há como se concluir pela inelegibilidade, com a
aplicação da norma consubstanciada no artigo 1º, I, g, da LC nº 64/90.
4. Recurso não provido, a fim de que seja mantida a sentença que DEFERIU o
registro de candidatura do candidato MANOEL PEREIRA DA FONSECA.
(TRE-ES, RE n 8469, ACÓRDÃO n 362 de 20/08/2012, rel. MARCELO ABELHA
RODRIGUES, Publicado em Sessão, Data 20/08/2012)

RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. EX-PREFEITO.
CONTAS DE GESTÃO. REJEIÇÃO TÁCITA PELA CÂMARA DE
VEREADORES. PARECER DO TCM. DECURSO DE PRAZO.
DISPOSITIVO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. VIDA PREGRESSA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM CURSO. PRIMEIRO RECURSO NÃO
CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Num. 19260716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320492545900000018647742
Número do documento: 20111320492545900000018647742

TERCEIRO
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
POR
INTEMPESTIVIDADE.
SEGUNDO
RECURSO
CONHECIDO.
MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE
(CÂMARA MUNICIPAL). DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE. MERA FIGURAÇÃO NO PÓLO
PASSIVO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE INSTRUÇÃO NÃO
GERA
INELEGIBILIDADE.
CAUSAS
DE
INELEGIBILIDADE
AFASTADAS. FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. DECISÃO
LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU SUSPENSA POR LIMINAR DA
INSTÂNCIA SUPERIOR. REVIGORAMENTO DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE PREEXISTENTE AO REQUERIMENTO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO MANTIDO POR
OUTROS FUNDAMENTOS. PRIMEIRO E TERCEIRO RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS.SEGUNDO
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
(RECURSO ELEITORAL nº 14645, Acórdão de , Relator(a) Min. Marco
Antônio Caldas, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Tomo
83, Data 11/09/2012)

Confira-se, a respeito, a redação do art. 18, § 2º da Constituição Estadual:

Art. 18. A scalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas do Estado, competindo-lhe, no que couber, o disposto no art.
75 desta Constituição.

§ 2º. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois
terços da Câmara Municipal.
Portanto, a despeito da previsão na LOM, não se pode admitir, à luz da
jurisprudência, que a inércia da Câmara de Vereadores tenha o condão de ensejar o
acolhimento do parecer do Tribunal de Contas.
E mesmo que assim não fosse, verifica-se, na espécie, que constam três ofícios
da Câmara Municipal de Itambaracá. No ofício de id. 16256816 o Presidente da Câmara assim
informa:
[...] no tocante à análise dos acórdãos nº 348/16 e 5921/2016, não houve análise
, na justa medida em que não é atribuição desta Casa de Leis deliberar a esse
respeito e ainda que é possível verificar nos acórdãos questionados que, nas
disposições finais não há a determinação de remessa da decisão à Câmara
Municipal para deliberação acerca das contas rejeitadas. Ao final, informa que:
Por fim,
insta dizer que, de acordo com o art.
acaso assim não entenda V.Exª,
Num. 19260716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320492545900000018647742
Número do documento: 20111320492545900000018647742

31, VII, b, da Lei Orgânica do Município de Itambaracá-PR, B – “decorrido o
prazo de sessenta dias (60), sem deliberação pela Câmara, as contas serão
consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer
do Tribunal de Contas.” Diante deste dispositivo legal, havendo entendimento de
atribuição da Câmara, ante o decurso de prazo de 60 dias, deve-se seguir o
parecer do Tribunal de Contas.
No ofício de id. 16258116 em atenção e resposta ao Oficio n 0780/2020, referente
a Noticia de Fato n MPPR-0005.20.000456-1, o Presidente da Câmara, informa o seguinte:
Como já dito na resposta anterior, não houve omissão por parte desta Casa de
Leis quanto à análise dos acórdãos n 348/16 e 5921/2016, na justa medida em
que tais decisões sequer foram encaminhadas pelo TCE/PR para esta casa de
E isto se deve, pura e simplesmente, ao fato de que não é atribuição da
Leis,
Câmara Municipal analisar esse tipo de contas do Executivo. Tanto é assim, que,
não há na Lei Orgânica do Município de Itamaracá/PR tal atribuição, tampouco o
TCE/PR entende desta forma. É possível verificar nos acórdãos questionados (n“
348/16 e 6021/2016), que, nas disposições finais não há a determinação de
remessa da decisão à Câmara Municipal para deliberação acerca das contas
rejeitadas.
No ofício de (id. 16258166) em atenção e resposta ao Oficio n° 0779/2020,
referente à Noticia de Fato n° MPPR-0005.20.000456-1, o Presidente da Câmara informa que:
[...] temos a informar que, diferentemente do consta, não houve omissão por
parte desta Casa de Leis, uma vez que tal situação não havia chegado a nosso
o. Com efeito, diferentemente da analise ordinária de prestação de
conheciment
contas que é enviada para a Câmara Municipal de Itambaracá/PR, a apreciação
dos julgamentos realizados pelo TCE nos acórdãos n° 348/16 e 5921/16, não
foram enviadas para esta Casa de Leis. Desta feita, não há como se falar em
De toda
omissão, se não havia prévio conhecimento acerca de tais análises.
forma, o art. 31, da Lei Orgânica do Município, assim bem dispõe a este respeito:
Art. 31 - Compete privativamente à Câmara municipal exercer as seguintes
atribuições, dentre outras:
VII - Tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando sobre o parecer do
Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de sessenta (60) dias de seu
, observados os seguintes preceitos:
recebimento
A - O parecer o Tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de dois
terços (2/3) dos membros da Câmara;
B - Decorrido o prazo de sessenta dias (60), sem de liberação pela Câmara, as
contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão
do parecer do Tribunal de Contas;
C - Rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, remetidas ao Ministério
Público para os fins de direito.
Num. 19260716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320492545900000018647742
Número do documento: 20111320492545900000018647742

Então, como as contas não foram apreciadas no prazo de 60 dias, deverão ser
consideras rejeitadas, nos termos da conclusão do parecer do Tribunal de
Contas.
Além disso, como foram rejeitadas, deverão 'ser imediatamente remetidas ao
Ministério Público para os fins de Direito.
Sendo o que havia para informar, justificar e apresentar no momento, faço votos
de estima e consideração, estando a disposição.
A tese do recorrente de que, ao primeiro momento que foi obrigada a se
manifestar (resposta ao ofício), a Câmara Municipal de Itambaracá, por meio de seu
presidente, confirmou o acolhimento do parecer do TCE/PR pela Câmara Municipal, de forma
clara e escrita, pelo Presidente da mesma, asseverando que, "ante o decurso do prazo de 60
", não merece acolhimento.
dias, deve-se seguir o parecer do Tribunal de Contas
Com efeito, nos termos do art. 31, VII, “b” da Lei Orgânica Municipal de
Itambaracá, compete privativamente à Câmara Municipal tomar e julgar as contas do Prefeito,
deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de sessenta
,
(60) dias de seu recebimento
Contudo, pelo constante dos ofícios acima citados, verifica-se que as contas não
foram encaminhadas pelo TCE/PR para Câmara Municipal de Itambaracá. Assim, afasta-se a
hipótese de que houve a aplicação pela Câmara Municipal do art. 31, VII, b, da Lei Orgânica
daquele município.
Pelo exposto, tem-se que as contas de Amarildo Tostes não foram objeto de
apreciação pela Câmara de Vereadores. Assim, ausente o requisito atinente à “decisão
irrecorrível do órgão competente” para a configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, g, da LC 64/90, dispensa-se a análise quanto aos demais requisitos.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial, voto pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que julgou improcedente a
impugnação formulada por Coligação PSL/SD e deferiu o pedido de registro de candidatura
.
AMARILDO TOSTES
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
Num. 19260716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320492545900000018647742
Número do documento: 20111320492545900000018647742

RECURSO ELEITORAL Nº 0600282-61.2020.6.16.0057 - Itambaracá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PSL/SD 17-PSL / 77-SOLIDARIEDADE -
Advogados do RECORRENTE: JOSAFA ANTONIO LEMES - PR0017624, MICHEL LAUREANTI -
PR0031104 - RECORRIDO: AMARILDO TOSTES - Advogado do RECORRIDO: JORDAN
ROGATTE DE MOURA - PR0056656.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19260716 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320492545900000018647742
Número do documento: 20111320492545900000018647742